Tribunal: TJMT
Processo: 1021870-72.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021870-72.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMANTE), Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (RECLAMADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECLAMANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A RECLAMAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO PRATICADO ANTES DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA – NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Uma vez indicado paradigma surgido após o ato impugnado, resta inviabilizado o manejo da reclamação, mormente quando a parte interessada já ajuizou recurso próprio contra o decisum reclamado.

- Reclamação extinta sem resolução de mérito.

RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECLAMADO: MM. JUÍZO DA 4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Cuida-se de reclamação ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na qual objetiva garantir a autoridade da decisão colegiada proveniente deste eg. Tribunal de Justiça, precisamente o desprovimento do
Agravo em Execução Penal n.º 1015834-14.2021.8.11.0000
, interposto por
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
e julgado pela Colenda Terceira Câmara Criminal, sob a Relatoria deste firmatário, com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUIZ A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A REFORMA DA DECISÃO, COM DESTAQUE À IMPRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDA AOS CUIDADOS DOS DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – IMPROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO ATINENTE À PRÁTICA DE DELITO REVESTIDO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA [ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – CARÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VULNERABILIDADE DOS DESCENDENTES
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como é cediço, os Tribunais Superiores possibilitam excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar aos apenados que se encontram no regime fechado e semiaberto, a depender da natureza da infração penal perpetrada e das peculiaridades do caso concreto.

In casu, ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, os seus descendentes não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade, ao contrário, a notícia constante dos autos é que estão sendo devidamente assistidos pelo avô materno desde a prisão da reeducanda.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.”

Aduz que a reeducanda foi condenada à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática do delito de roubo majorado, a qual teve pedido de prisão domiciliar [formulado sob o viés de ser mãe de uma criança de 3 anos de idade e outra de 06 anos] indeferido na origem após a realização de estudo psicossocial com os infantes,
decisum
que inclusive fora ratificado pelo
MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, quando da sua manifestação em sede de juízo de retratação, após apresentação das respectivas razões e contrarrazões do agravo em execução supramencionado.

Sedimentada essa situação jurídico-processual, pontua que
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
apresentou um pedido de reconsideração após a remessa do agravo a este Órgão
ad quem
e o MM. Juízo ora reclamado,

“em decisão inovadora, contraditória e fora dos parâmetros legais previstos no Código de Processo Penal ou na Lei de Execuções Penais
” (sic), mesmo ciente que deveria aguardar a apreciação do recurso por este Sodalício, acolheu o referido pleito de reconsideração e deferiu prisão domiciliar em prol da reeducanda, sem a existência de qualquer fato novo que permitisse uma reanálise do caso.

Conclui que tal proceder contrariou a autoridade da decisão emanada por este eg. Tribunal de Justiça, de modo que pleiteia a procedência da reclamação a fim de se
fazer cessar os efeitos da decisão concessiva da prisão domiciliar em prol da reeducanda
, aplicando-se, efetivamente, o quanto decidido no Agravo em Execução n.º 1015834-14.2021.8.11.0000.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 11885978 e ss.

Por meio do ID 113926579 foi determinada a requisição das informações à autoridade reclamada, as quais foram prestadas na sequência, precisamente no ID 115877481, arguindo-se
preliminar de não cabimento da reclamação
, tendo em vista que a decisão reclamada foi proferida anteriormente ao julgamento do agravo em execução e, quanto à matéria de fundo propriamente dia, ressaltou tratar-se de
matéria de ordem pública
, daí a justificativa de sua reanálise na origem, além dos autos
não registrarem o descumprimento das condições impostas à reeducanda ou mesmo acerca do cometimento de novo delito após a concessão da prisão domiciliar.
Determinou-se, ainda, a citação da beneficiária da r. decisão impugnada, para apresentar contestação [devidamente cumprida no ID 119840458, entretanto, com certificação de decurso do prazo
in albis
, conforme ID 120108495].

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, registra-se que o instituto da reclamação está previsto no art. 231 e ss. do Regimento Interno deste Sodalício e constitui meio processual para resolver situações em que se pretende preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e a efetividade de suas decisões,
in verbis
:

“Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo Único - A reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível.”

Quando dos informes da autoridade reclamada, levantou-se
preliminar de não cabimento da reclamação
, justamente porque esta visa garantir a autoridade de decisão do Tribunal proferida previamente ao ato impugnado e,
in casu
, enquanto a decisão singular que concedeu a prisão domiciliar à reeducanda fora perfectibilizada em 26/10/2021, o agravo em execução que se reputa desrespeitado foi julgado pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Sodalício somente em momento posterior, qual seja, 12/11/2021.

Em que pese se extrair dos respectivos autos eletrônicos que o Agravo em Execução n.º 1015834-14.2021.8.11.0000 fora efetivamente julgado em sessão realizada no dia 10/11/2021, realmente o ato impugnado [datado de 26/10/2021] é anterior ao v. acordão, de modo que não haveria como tê-lo afrontado.

Nesse ponto, remansosa a jurisprudência do Pretório Excelso quanto ao não cabimento da reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida posteriormente ao ato reclamado, conforme aresto que segue:

“
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE QUESTÃO CONSTITUCIONAL À QUAL O STF NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA RECLAMAÇÃO, TENDO EM VISTA A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.090/DF. INVIABILIDADE. DECISÃO DE SUSPENSÃO POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - Regularidade do procedimento adotado pelo TRF3, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil - CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que esteja em conformidade com entendimento deste Tribunal exarado no regime de repercussão geral.
III - Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF - Rcl: 33745 AC 0019245-44.2019.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020).

Logo, calcada a reclamação em descumprimento de decisão emanada por este eg. Tribunal de Justiça, exigível que o alvo de controle seja posterior ao paradigma, porquanto inviável atribuir suposta afronta a acordão sequer existente à época em que proferida a decisão singular impugnada.

Por fim, registre-se que o i. Órgão Ministerial já se insurgiu contra o ato ora reclamado pela via recursal própria e adequada, mediante a interposição do Agravo em Execução n.º 1000992-92.2022.8.11.0000, em cujo parecer lá ofertado pela Cúpula Ministerial no ID 119042975, opinou pelo acolhimento da preliminar ora suscitada nestes autos, de modo que a matéria de fundo, a par de inviabilizada na presente reclamação, lá será devidamente enfrentada.

Por todo o exposto, outra alternativa não há senão
acolher a preliminar
e
JULGAR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a reclamação apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022